Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705864-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 07/06/2023 a 15/06/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora